Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-19.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-19.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS FRANCISCO ALVES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. COBRANÇA DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A “AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO”. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SOMENTE AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES e pelo MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, reconhece a prescrição quinquenal, julga improcedentes horas extras e adicional noturno e condena o Município ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base, com correção pelo IPCA-E e juros do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (RE 870.947, Tema 810), fixando sucumbência recíproca (70% autor e 30% Município), com honorários a definir na liquidação e suspensão da exigibilidade ao beneficiário da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto ao pedido de “auxílio alimentação”; (ii) estabelecer se os ofícios sindicais (05/07/2013 e 14/08/2013) suspendem a prescrição quinquenal; (iii) determinar se as escalas de serviço bastam para comprovar horas extras e adicional noturno; (iv) verificar a existência de prova de pagamento do adicional de periculosidade; (v) apreciar a incidência do art. 940 do CC e de litigância de má-fé; (vi) revisar a distribuição da sucumbência e a majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inovação recursal o pedido de “auxílio alimentação” deduzido apenas na apelação, por não constar do rol de pedidos da inicial e não ter sido submetido ao contraditório, vedando-se sua análise (CPC, arts. 329 e 1.014; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ).

Aplica-se a prescrição quinquenal às relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento (Súmula 85/STJ).

Ofícios sindicais genéricos não individualizam o titular do direito e não suspendem a prescrição na forma do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/32, ausente requerimento administrativo individual ou prova de abrangência específica ao autor.

O autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do direito às horas extras e ao adicional noturno (CPC, art. 373, I), e as escalas de serviço evidenciam programação teórica, não substituindo registros de frequência idôneos; ausência de prova robusta mantém a improcedência (precedentes: TJBA, TJMG, TJPR, TJGO).

O adicional de periculosidade de 30% é previsto na Lei Municipal nº 794/2017 (art. 254), e o Município não comprova pagamento mediante documentos aptos; recai sobre ele o ônus do fato extintivo (CPC, art. 373, II), sendo relativa a presunção de veracidade de atos administrativos.

Inviável a aplicação do art. 940 do CC e a condenação por litigância de má-fé, ausente prova de dolo do autor na cobrança de verba já quitada.

Mantém-se a sucumbência recíproca proporcional ao êxito/derrota de cada parte (CPC, art. 86), com suspensão da exigibilidade em favor do beneficiário da gratuidade (CPC, art. 98, § 3º), e majoração de honorários em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Correção monetária e juros seguem IPCA-E e art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (Lei nº 11.960/2009), conforme RE 870.947 (Tema 810/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida (não conhecimento do pedido de “auxílio alimentação”). Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É vedada a inovação recursal para incluir “auxílio alimentação” não pedido na inicial (CPC, arts. 329 e 1.014).

Nas relações de trato sucessivo com a Fazenda, a prescrição alcança apenas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento (Súmula 85/STJ).

Ofícios sindicais genéricos não suspendem a prescrição do Decreto nº 20.910/32, art. 4º, parágrafo único, sem individualização do servidor.

Escalas de serviço não bastam, por si, para comprovar labor extraordinário ou noturno, exigindo-se prova robusta do efetivo labor (CPC, art. 373, I).

Incumbe ao Município provar o pagamento do adicional de periculosidade alegado como fato extintivo (CPC, art. 373, II), não bastando presunção de veracidade de atos administrativos.

A ausência de dolo impede a aplicação do art. 940 do CC e da litigância de má-fé.

Mantêm-se sucumbência recíproca proporcional e majoração de honorários em grau recursal (CPC, arts. 86 e 85, § 11), com suspensão da exigibilidade ao beneficiário da gratuidade (CPC, art. 98, § 3º).

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 4º, parágrafo único; CPC, arts. 329, 1.014, 373, I e II, 85, § 4º, II, 85, § 11, 86, 98, § 3º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F (Lei nº 11.960/2009); Lei Municipal nº 794/2017, arts. 229, 252 e 254; Súmula 85/STJ; STF, RE 870.947 (Tema 810).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020; TJ-BA, Apelação nº 0000077-09.2011.8.05.0131, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 09.12.2021, pub. 13.09.2022; TJ-MG, AC nº 5000356-03.2020.8.13.0023, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 28.09.2023, pub. 03.10.2023; TJ-PR, APL nº 0001213-22.2019.8.16.0077, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 10.08.2020, pub. 13.08.2020; TJ-GO, RI nº 5577800.11.2022.809.0051, Rel. Oscar de Oliveira Sá Neto (DJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000277-19.2022.8.05.0154,
em que figuram como Apelante JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES e Apelado MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, e como Apelante MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e Apelado JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, e NEGAR PROVIMENTO a ambas as apelações
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora